Tribunal: TCU
Processo: 002.797/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre em benefício da ex-servidora Rejane Caetano Ribascheki. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Rejane Caetano Ribascheki e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote providências para a regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.